Tribunal: TJMT
Processo: 1030633-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030633-85.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADELAINE DE AZEVEDO SANTANA - CPF: 171.648.538-00 (APELANTE), RONAISE DELFIM DE LIMA - CPF: 052.248.471-92 (ADVOGADO), DIVINO FLORENTINO SANTANA JUNIOR - CPF: 496.424.131-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – HISTÓRICO DE CONSUMO –
BENEFÍCIO
INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA –
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

O fato de a conclusão
do acórdão
embargad
o
não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030633-85.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

DIVINO FLORENTINO SANTANA JUNIOR e ADELAINE DE AZEVEDO SANTANA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DIVINO FLORENTINO SANTANA JUNIOR e ADELAINE DE AZEVEDO SANTANA

opõe recurso de embargos de declaração (ID

215083692
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
214365173
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
209197339
),
que
deu provimento ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, contudo, fixando o percentual
d
os honorários de sucumbência sobre o valor dado à causa, respeitada a gratuidade judicial
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o acórdão recorrido
é
omisso
quanto
à
análise do conjunto probatório do processo, posto que deixou de ponderar todas as provas constantes nos autos, bem como as fundamentações jurídicas trazidas pelos autores, uma vez que a convicção
formada no julgamento foi
pela apreciação exclusiva de elementos informativos e provas produzidos

unilateralmente pela
e
mbargada
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a
omissão
apontada
, bem como o devido prequestionamento, a fim de possibilitar-se, oportunamente, em sendo o caso, a interposição dos recursos

cabíveis perante
os
Tribunais Superiores
.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de

ID
216781684
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030633-85.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

DIVINO FLORENTINO SANTANA JUNIOR e ADELAINE DE AZEVEDO SANTANA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante
a parte
embargante alegue a ocorrência de
omissão
no v. acórdão
, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma,
aduz que

não houve a análise do conjunto probatório do processo, posto que deixou de ponderar todas as provas constantes nos autos, bem como as fundamentações jurídicas trazidas pelos autores
.

No entanto, v
ejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia dos autos se limita em

reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada

no padrão da residência do apelado no dia 13/04/2022, obtendo a informação de que havia

sido constatada uma anormalidade “desvio de energia no ramal de entrada”, na qual foi

apurado que houve o consumo de 14.219 kWh de energia elétrica a recuperar, nos meses de

11/2019 a 04/2022 (30 meses), resultando num débito total de R$ 16.339,25 (dezesseis mil,

trezentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) a título de recuperação de consumo

na unidade consumidora da parte autora/apelada.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no

STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser

apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao

procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a

cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de

Ocorrência e Inspeção – TOI no 86261641 (ID 209197331, p.23) constatou irregularidades

na Unidade Consumidora da parte autora/apelada e, acompanhado de fotos (ID 209197331,

p.9/12), concluiu por “desvio de energia no ramal de entrada”, bem como que tal

procedimento foi acompanhado pela cunhada da titular na UC, ‘Marli’ e, independente de

não constar a assinatura da acompanhante, informou que se recusou a assinar e que foi

recebida uma cópia no ato, conforme relatado no documento. Vejamos:

[...]

Ademais, o histórico de consumo demonstra que, durante o período

em que ocorreram as irregularidades, a média de consumo está abaixo, em comparação aos

períodos anteriores a constatação da anomalia no medidor da unidade consumidora (ID

209197331, p.14).

[...]

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado

por laboratório credenciado no INMETRO, a fim de comprovar possíveis irregularidades

internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção,

provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude

externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO, a

qual foi fotografada.

Além disso, a própria parte apelada afirma em sua inicial que ocorreu

a visita dos técnicos da concessionária/apelante, tal como que recebeu em seu endereço Carta

a Cliente, onde o mesmo a anexa nos autos juntamente com o Processo de Reclamação
–
ID

209197314 e ID 209197314, p.9.

Desse modo, verifica-se que restou garantido à parte apelada o

direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da

irregularidade encontrada pela apelante e teve a oportunidade de contestar os documentos.

[...]

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado
pela concessionária/apelante em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018).

Indiscutível, portanto, que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecida a obrigação do consumidor de pagar o valor apurado devidamente corrigido. [...]
”
(ID
214365173
, p.
6
/11
)
(
g.n
.)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia
encontra-se
devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Logo,
todos os pontos foram devidamente fundamentados,
não h
avendo que se
falar em
omissão
.

Assim, ausente
s
o
s
vício
s
apontado
s
e havendo mero inconformismo da parte embargante,
esta
deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024